Tribunal: TJMT
Processo: 1005602-77.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005602-77.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JOSE MEDEIROS DE ARAUJO - CPF: 298.670.451-49 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PAOLA CARVALHO VIDAL STEELE - CPF: 150.388.707-32 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A
AUTORA UTILIZOU DO
CARTÃO
PARA
REALIZAR SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE
EMPRÉSTIMO
ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Verifican
do-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de
cartão
de
crédito
com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a autora se utiliza do cartão para saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005602-77.2022.8.11.0041

APELANTE: MARIA JOSÉ MEDEIROS DE ARAÚJO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA JOSÉ MEDEIROS DE ARAÚJO,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza
, lançada nos autos da
ação revisional de contrato c/c repetição de indébito, danos morais e pedido de tutela de urgência nº
1005602-77.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a apelante
“busca revisar o contrato de empréstimo, para declarar e reconhecer como natureza da operação Empréstimo Consignado, declarando ainda quitado o empréstimo realizado no valor de R$ 801,72 (oitocentos e um reais setenta dois centavos), com incidência da taxa de juros de 1.82% em 96 parcelas” (sic).

Assevera que, “
no caso dos autos, a má-fé do Banco recorrido está evidenciada através dos descontos ininterruptos que foram efetuados com base em um contrato incapaz de fornecer validade jurídica”
, vez que “
persistiu em continuar promovendo cobranças por esse suposto contrato de cartão de crédito rotativo, razão pela qual pugna pela restituição do valor de R$ 49.077,84 (quarenta e nove reais e setenta sete reais oitenta quarto centavos), na forma prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC” (sic).

Argumenta que “
a conduta do Banco contra princípios norteadores da relação contratual e consumerista, ainda, ao agir de forma obscura e confusa, em desfavor de alvos cuja idade e situação evidencia o estado de vulnerabilidade, demonstra claramente sua má-fé” (sic).

Pretende
a “inversão do ônus da prova na presente demanda, uma vez que o Reclamado detém a completude dos documentos que ensejam os descontos indevidos, tanto o contrato como os documentos que demonstram a transferência” (sic).

Afirma que “
a autora nunca teve a intenção de contratar o cartão de crédito do recorrido, tendo sido utilizada pela instituição financeira como parte da sua tentativa de fraude, resta configurada a falha na prestação do serviço, o vício no consentimento da autora ao firmar o contrato objeto da presente demanda” (sic)
, por isso, almeja a declaração de nulidade do contrato em questão.

Quanto ao dano moral,
“no caso dos autos, estamos diante de uma empresa de capacidade econômica inquestionável, que mesmo alcançando ganhos exorbitantes a cada ano, praticam condutas que atentaram contra a honra e dignidade da requerente, daí a necessidade de observância do caráter punitivo da pena”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos na inicial, bem como a condenação do Banco recorrido ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente no valor de R$ 49.077,84 (quarenta e nove reais e setenta sete reais oitenta quarto centavos), na forma prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, tendo em vista a má fé e a quebra contratual.

Requer ainda, que o Banco seja condenado em 20% (vinte por cento) a título de honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil; requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em face de não poder arcar com as despesas da lide, sem comprometer seu sustento próprio e de sua família (Id. 174408754).

O apelado apresentou as contrarrazões, apontando em preliminar sobre a impugnação à justiça gratuita, requerendo, a não concessão da gratuidade, pugnando pelo recolhimento

integral das custas e despesas judiciárias e, caso não for este entendimento, requer que seja autorizado o parcelamento, conforme preceitua o art. 98, §6º do CPC.

No mérito, afirma que no curso da instrução processual revelou que a apelante celebrou o contrato de cartão de crédito consignado nº 820455895 em 04/01/2012, sendo certo que houve autorização expressa da parte para constituição de reserva de margem consignável de cartão (RMC) referente ao valor mínimo descontado em folha, bem como autorizou expressamente a modalidade de saque complementar, razão pela qual, requer o desprovimento do recurso (Id. 174408757).

Foi deferido o parcelamento das custas e despesas processuais, conforme comprovante de recolhimento do preparo recursal (Id. 185174184).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Inicialmente, o apelado apresentou as contrarrazões, apontando sobre a impugnação à justiça gratuita, requerendo, a não concessão da gratuidade, pugnando pelo recolhimento

integral das custas e despesas judiciárias e, caso não for este entendimento, requer que seja autorizado o parcelamento, conforme preceitua o art. 98, §6º do CPC.

Foi deferido o parcelamento das custas e despesas processuais, conforme comprovante de recolhimento do preparo recursal (Id. 185174184), logo, a parte autora não é beneficiária da gratuidade, de modo que prejudicada a impugnação.

Quanto ao mérito, consta dos autos que
MARIA JOSÉ MEDEIROS DE ARAÚJO,
ajuizou a presente ação revisional de contrato c/c repetição de indébito, danos morais e pedido de tutela de urgência em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A,
alegando, em síntese, q
ue é servidora pública aposentada, e aos 04/01/2012 firmou contrato de empréstimo pessoal – crédito consignado no valor de R$ 801,72 (oitocentos e um reais e setenta e dois centavos), sendo posteriormente surpreendida com a informação de se tratar de adesão a cartão de crédito, que jamais pretendeu, demonstrando a má-fé do réu, ausência de informações, falha na prestação de serviço e vício de consentimento.

Alega que já foi descontado indevidamente de seu salário o equivalente a R$ 50.779,92 (cinquenta mil setecentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos) e ainda é cobrado saldo devedor.

Declara que ajuizou esta ação objetivando a tutela de urgência, buscando a suspensão dos descontos em sua folha de pagamento, bem como a exibição do contrato original e respectiva autorização para desconto em folha, com aplicação de multa de descumprimento; o cancelamento dos descontos abusivos; a revisão do contrato de empréstimo, para declarar e reconhecer a natureza da operação como sendo empréstimo consignado, com aplicação da taxa de juros de 1,82% a.m. em 96 parcelas; a repetição do indébito de R$ 49.077,84; o recebimento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado singular julgou improcedentes os pedidos iniciais, no qual insurge-se a autora-apelante, repisando os argumentos expendidos na exordial, e reforçando a ilegalidade nas cobranças.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No caso em comento, alega a parte autora ter celebrado contrato de
empréstimo
consignado com o banco réu, mediante desconto em folha de pagamento, todavia, sustenta ter sido surpreendida ao descobrir que se tratava, na verdade, de
empréstimo
na modalidade
cartão
de
crédito
consignado.

Entretanto
,
a instituição financeira, aqui apelante, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que a ora apelada
utilizava-se o plástico com frequência, uma vez que efetivou saques no cartão de crédito, conforme se constata das faturas carreadas no Id. 174408720 – pág. 08 à 12; 174408721 – pág. 01 à 28, e os comprovantes de transferência anexados no Id.174408714 – pág. 01, fato que inviabiliza declarar nulidade do contrato ou converter em empréstimo consignado.

Portanto, restou demonstrado que a consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Portanto, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do apelado, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença merece ser mantida.

No mesmo sentido já decidi:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
–
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados”.
(N.U 1046222-05.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO –
APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NOS AUTOS E RECEBIMENTO DO CARTÃO MAGNÉTICO PELA CLIENTE – UTILIZAÇÃO PARA SAQUES – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais”.

(N.U 1000811-17.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e por consequência, majoro os honorários de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023